Tribunal: STF
Processo: Rcl 50358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA RCL 49.724. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O parâmetro de confronto invocado é a Rcl 49.724 (Rel. Min. GILMAR MENDES), na qual figuraram, como partes, pessoas estranhas ao presente caso. Assim, “não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual” (Rcl 4.381, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011). 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.